Tribunal: TCU
Processo: 028.979/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, 1. Averiguação da existência de dano ou indícios de dano ao erário em virtude de irregularidades envolvendo a CEHAB (PE) e a empresa Ruhtra e Aniram Empreendimentos Ltda, em face da inaplicação de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) oriundos de Recursos Orçamentários da União, para construção de 80 unidades habitacionais, decorrentes do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) (no da TCE no sistema: 1556/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2704/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A., em desfavor da Companhia Estadual de Habitação e Obras do Estado de Pernambuco - Cehab, da empresa Ruhtra & Aniram Empreendimentos Ltda. e dos Srs. Amaro João da Silva e Alexandre Lopes de Souza, em razão da ausência de funcionalidade do objeto do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial do objeto, que consistia na construção de 80 unidades habitacionais; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 92 a 94) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 95); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 7/8/2012 (peça 6), data do conhecimento da irregularidade ou do dano pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade (art. 4°, inciso IV); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 16 da instrução, peça 92), e atentando que o intervalo havido entre o conhecimento da irregularidade ou do dano pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade (peça 6), em 7/8/2012 , e o Extrato do PAD 104/2018, de 2018 (peça 1), foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.979/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab (03.206.056/0001-95), Ruhtra & Aniram Empreendimentos Ltda. (06.116.014/0001-51), Amaro Joao da Silva (XXX.725.354-XX) e Alexandre Lopes de Souza (XXX.613.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Augusto Paes Barreto Brennand (16.990/OAB-PE), Ademilton de Goes Bezerra Filho (46.921/OAB-PE) e outros, representando Amaro Joao da Silva; Bruno Augusto Paes Barreto Brennand (16.990/OAB-PE), Ademilton de Goes Bezerra Filho (46.921/OAB-PE) e outros, representando Alexandre Lopes de Souza; Carlos Jose Carneiro Neto (46.525/OAB-PE), Andre Baptista Coutinho (17.907/OAB-PE) e outros, representando Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.